Tribunal: TJDFT
Processo: 0708235-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708235-37.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNA LIMA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PRESENTES. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DO FATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. FIRME E SUFICIENTE. PENA PECUNIÁRIA. ISENÇÃO. INVIABILIDADE. I – O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a entrada policial a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. II – Se os policiais encontraram adolescentes que traficavam drogas em via pública fornecidas pela ré, configurado está o flagrante de tráfico que justificou concretamente a ação realizada na residência, onde foi localizada variedade de substâncias entorpecentes, além de balança de precisão e dinheiro, cuja origem lícita não foi comprovada. III – Mantém-se a condenação se comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006, principalmente em razão das declarações firmes dos policiais, aliadas às declarações da adolescente prestadas na fase inquisitorial e prova pericial, que são bastantes para demonstra que a ré forneceu drogas para as adolescentes e matinha em depósito entorpecentes diversos em sua residência na data dos fatos. IV – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. V – O art. 155 do CPP impede a condenação baseada exclusivamente nos dados colhidos na investigação. Não há óbice para a utilização de tais elementos quando confirmados pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. VI – Sendo a pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência da ré é fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão. VII – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 386, incisos I e VII, e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a ilegalidade das provas advindas da busca domiciliar, ao argumento de ausência de justificativa e elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos. Defende, portanto, sua absolvição por inexistência do fato e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 386, incisos I e VII, e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] No caso concreto, os elementos fáticos justificaram concretamente a ação policial, diga-se, estão demonstradas as fundadas razões para a entrada na residência do réu [...] Diante das razões expendidas, não há que se falar em nulidade por invasão domiciliar e tampouco da prova obtida a partir de tal diligência ou das que dela derivam [...] Por outro lado, nada havendo nos autos que ampare a versão da ré, ônus da Defesa, na forma exigida pelo artigo 156 do Código de Processo Penal, a negativa de autoria configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a prova em contrário apurada nos autos [...] Dessa forma, não há o que se falar em absolvição por inexistência do fato ou insuficiência de provas. Pelo exposto, demonstrada a materialidade e autoria por meio do acervo probatório produzidos nos autos, mantenho a condenação da ré” (Id 61897825). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016